Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-76.2020.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000782-76.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 37.442.373/0002-03 (APELADO), VANESSA CAROLINE NICOLAU - CPF: 030.035.471-19 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ELOI MULLER - CPF: 251.487.889-68 (APELADO), LUIS MULLER - CPF: 557.262.599-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO ADMNISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

São devidos honorários sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao cancelamento da CDA após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.

2.

“A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte”
(REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

3.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico, o percentual fixado não merece reparos e atende ao disposto no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de homologação de desistência que condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, alega a parte apelante que “
a condenação do ente público no pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada
”.

Aduz que “
haja vista que o art. 26 da LEF expressamente admite que até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes
”.

Defende que “
a Fazenda Pública Estadual não opôs qualquer resistência ao pleito do(a) executado(a)/apelado(a), tendo administrativamente acolhido sua pretensão e cancelado o título executivo
.”.

Assevera que “
inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do(a) apelado(a)
.”.

Requer o provimento do recurso de apelação para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, alternativamente, requer sejam reduzidos pela metade.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 87558242).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022